Tribunal: TJPA
Processo: 0804370-97.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804370-97.2022.8.14.0051

APELANTE: SARA JACKELINY PONTES VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou a pena-base da recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis à apenada, a sua culpabilidade e os motivos do crime.

2. No caso, a culpabilidade da ré ressoa de extrema reprovabilidade social, de modo que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, com arrimo no fato de que a apelante demonstrou desenvoltura criminosa e multiplicação dos atos após o furto inicial, passando a usar os cartões da vítima em vários estabelecimentos, somente parando quando bloqueados pela vítima. Revela o ofendido, em suas declarações em juízo, que, após o furto, a ré teria efetuado compras em seus cartões, no quantum aproximado de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Tais nuances, não de outra forma, refogem ao comum para o tipo penal em referência, e denotam a intensidade do dolo da ré e seu vasto envolvimento em delitos como o da espécie.

3. Os motivos do ilícito, igualmente, pesam, sobremaneira, contra a apelante, pois não se restringem à busca pelo lucro fácil, em detrimento ao patrimônio alheio. Noticiam os autos, em realidade, que ré incide, reiteradamente, na prática de tais delitos com finalidade de comprar drogas e sustentar sua dependência química.

4. Em que pese a primariedade da recorrente; o fato de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e o
quantum
da pena atribuída não ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais que norteiam o caso concreto não apontam para a suficiência da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A teor do que disciplina o inciso III, do art. 44, do CPB, as penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade, quando:
“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”
A culpabilidade da ré não a favorece, pois de elevada censurabilidade; os motivos do crime, de igual forma, demonstram que a ré faz do crime de furto meio para garantia de sua dependência química. Ressalta o Juízo, inclusive, a dedicação da recorrente à prática de furtos, tanto que, em um único dia, seriam realizadas várias audiências de processos em que a apelante figura como ré.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Sara Jackeliny Pontes Vale
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 10369488), que a condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incursa no tipo penal previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 10369463) que, no dia 10 de abril de 2022, por volta das 18h30min, em via pública, na Av. Dom Frederico Costa, Bairro São José Operário, no Município de Santarém/PA, a apelante em comento, ao perceber que o automóvel da vítima Denis Marcilio Fernandes da Silva estava destravado, entrou no referido veículo para praticar furto, dele subtraindo vários pertences, quais sejam: Carteira de Habilitação, Cartão Cidadão, Cartão do Banco do Brasil, Cartão da Caixa Econômica Federal, Cartão do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará e Cartão do SUS do filho da vítima.

Relata que, ao constatar o furto, a vítima conseguiu imagens do momento da ação delitiva e se dirigiu ao 35º Batalhão da Polícia Militar, sendo que, ao mostrar as mencionadas imagens, os policiais militares reconheceram imediatamente a acusada, posto que já conhecida no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio.

Afirma que policiais militares sequencialmente realizaram buscas e lograram êxito em localizar a ré na Travessa São Nicolau, bairro Livramento, com a qual, ao ser revistada, foram encontrados os documentos subtraídos da vítima. A vítima constatou, ainda, que a denunciada já havia realizado várias compras com um de seus Cartões, no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em
razões recursais
(ID 10369498), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, no afã de que a reprimenda base seja determinada no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, avaliados de maneira equivocada pelo Juízo
a quo
.

Outrossim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do que determina o art. 44, do Codex Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10369502), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo total desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena cominada:

Insurge-se a defesa no tocante à reprimenda aplicada para condução da pena primária ao importe mínimo legal, atenta à total favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPB, fundamentados pelo Juízo sentenciante de maneira vaga e inespecífica, com supedâneo em elementos próprios do tipo.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

“Assim, passo a dosar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal, uma vez que demonstrou desenvoltura criminosa e multiplicação dos atos após o furto inicial, passando a usar os cartões da vítima em vários

estabelecimentos, somente parando quando bloqueados pela vítima, denotando dolo intenso e

vasto conhecimento na prática de delitos contra o patrimônio;
antecedentes: não há condenação

penal conduta social, embora possua vários processos em andamento, os quais não serão

pontuados negativamente neste quesito; personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;
os motivos: pratica delitos de furto para comprar drogas e se dedicar ao uso de entorpecentes;
as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; o comportamento da vítima

não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 2 (DOIS) anos e 6 (SEIS) MESES de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

À vista da confissão espontânea, atenuo a pena ao patamar de 02 (DOIS) anos de reclusão,

quantum que torno definitivo ante a inexistência de atenuantes e/ou agravantes bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

FICA ENTÃO CONDENADA À PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E

PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA.

O tempo de prisão provisória não modifica o regime de cumprimento, que é o mais benéfico –

aberto.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressalvadas as hipóteses de

transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP).

Ante a informação de vida dedicada há muito tempo na prática de delitos de furto, inclusive

somente nesta data serão realizadas várias audiências de processos em faca da acusada, entendo não ser cabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (grifei)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis à apenada,
a sua culpabilidade e os motivos do crime.

A graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Verifica-se que, no caso, a
culpabilidade
da ré ressoa de extrema reprovabilidade social, de modo que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, com arrimo no fato de que a apelante demonstrou desenvoltura criminosa e multiplicação dos atos após o furto inicial, passando a usar os cartões da vítima em vários estabelecimentos, somente parando quando bloqueados pela vítima.

Revela o ofendido, em suas declarações em juízo, que, após o furto, a ré teria efetuado compras em seus cartões, no quantum aproximado de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Tais nuances, não de outra forma, refogem ao comum para o tipo penal em referência, e denotam a intensidade do dolo da ré e seu vasto envolvimento em delitos como o da espécie.

Os
motivos
do ilícito, igualmente, pesam, sobremaneira, contra a apelante, pois não se restringem à busca pelo lucro fácil, em detrimento ao patrimônio alheio. Noticiam os autos, em realidade, que ré incide, reiteradamente, na prática de tais delitos com finalidade de comprar drogas e sustentar sua dependência química.

Assim, diante de tais critérios judiciais desfavoráveis, idoneamente fundamentados pelo Magistrado singular, revela-se razoável a fixação da pena primária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, até porque determinada bem próxima ao menor patamar previsto em lei.

Desse modo, não há de ser redimensionada a pena base imposta à recorrente por esta instância
ad quem,
já que mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Cumpre asseverar que, as demais fases da dosimetria encontram-se fundamentas de maneira absolutamente escorreita.

Na segunda etapa, consignou o magistrado primevo a ausência de agravantes. Reconheceu em favor da ré, todavia, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), pelo que reduziu a sanção em 06 (seis) meses, de modo a determinar sua reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
assim mantida, na etapa derradeira, como
concreta e definitiva
, à míngua de outras causas que a modifiquem.

2. Da pena restritiva de direito:

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do que determina o art. 44, do Códex Penal.

In casu
, em que pese a primariedade da recorrente; o fato de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e o
quantum
da pena atribuída não ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais que norteiam o caso concreto não apontam para a suficiência da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A teor do que disciplina o inciso III, do art. 44, do CPB, as penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade, quando:
“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Assim, cabe ao juiz, entro do seu prudente critério, invocando novamente o art. 59, do CPB, optar por tal substituição.

Como ao norte explanado, a culpabilidade da ré não a favorece, pois de elevada censurabilidade; os motivos do crime, de igual forma, demonstram que a ré faz do crime de furto meio para garantia de sua dependência química.

Ressalta o Juízo, inclusive, a dedicação da recorrente à prática de furtos, tanto que, em um único dia, seriam realizadas várias audiências de processos em que a apelante figura como ré.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quando explicitado no acórdão impugnado que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, o regime semiaberto (mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixado abaixo de 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", do Código Penal.

2. No caso em análise, o fato de as instâncias ordinárias terem reconhecido como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do réu torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.087.986/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022